Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. JUNTADA DA CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DO COMPROVANTE DE SUA INTERPOSIÇÃO E DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUTOS ELETRÔNICOS.DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO NÃO CONHECIDO. INSUBSISTENCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO ANTERIORMENTE RECORRIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. BEM DE FAMÍLIA. USUFRUTO VITALÍCIO EM BENEFÍCIO DA GENITORA DO AGRAVANTE. ANOTAÇÃO CARTORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova da situação de penúria econômica do requerente dos benefícios da gratuidade de justiça decorre de interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. art. 5o, inciso LXXIV) e do Código de Processo Civil (art. 98). Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, agravante que, na origem, demonstrou auferir renda inferior ao referido teto e não ostentar saldo suficiente em sua conta-corrente para arcar com as despesas processuais, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Em se tratando de autos eletrônicos, facultada a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e relação de documentos, nos autos originários (art. 1.018, CPC).
3. Finalidade precípua da Lei 8.009/90 é a proteção da família e seu núcleo (e não do devedor inadimplente); por isto, concorrente e integral a legitimidade qualquer um dos membros, ainda que proprietário de mera fração do bem para atuação em proteção ao bem. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interposição de agravo de instrumento cujos fundamentos sejam coincidentes com anterior recurso interposto em face de outra decisão, mas não conhecido pelo Tribunal. Preliminar rejeitada.
5. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade.
6. “No caso da alegação de impenhorabilidade de bem de família, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça tem o firme entendimento de que se trata de matéria conhecível de ofício e que, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade” (Acórdão 1246215, 07028112220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No caso, apresentada pelo exequente/agravado certidão de registro do imóvel penhorado, do qual consta registro da compra e venda da respectiva nua-propriedade pelo executado/agravante e outras três pessoas, assim como registrada anotação de usufruto vitalício do imóvel em favor da genitora do agravante.
8. A jurisprudência do Col. Superior de Justiça é no sentido de que, em se tratando de único imóvel no qual residente genitora de devedor-proprietário na condição de usufrutuária vitalícia, deve ser afastada penhora porque deve ser estendida a proteção legal conferida pela Lei 8.009/90 ao bem. 8.1. “2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido” (REsp 1712097/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)”.
9. De qualquer forma, a situação posta nos autos não se enquadra nas exceções (art. 3o da Lei 8.009/90) à regra da impenhorabilidade, exceções que não admitem interpretação extensiva.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, na extensão, provido.